Tribunal: TJES
Processo: 0000577-03.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-03.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESSYO JESUS NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II, c/c §2°-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do réu pode ser mantida à luz da alegada irregularidade no reconhecimento pessoal e da suficiência das demais provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de apreensão, restituição e depósito de veículo, além do boletim de ocorrência.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos das vítimas, que relataram de forma coesa a dinâmica dos fatos e reconheceram o réu, tanto na delegacia quanto durante a instrução processual.

5. O fato de o reconhecimento pessoal não ter seguido estritamente o procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação, pois há outras provas autônomas e convergentes nos autos, tais como o encontro de bens subtraídos em local indicado pelos acusados e a posse do veículo utilizado no crime.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a nulidade do reconhecimento pessoal só enseja absolvição quando inexistem outros elementos probatórios que confirmem a identidade do réu.

7. A pena foi fixada com base nos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sem ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pode ser mantida mesmo quando há irregularidade no reconhecimento pessoal, desde que existam outras provas autônomas e independentes que confirmem a autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2°, II, c/c §2°-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023; STJ, HC 652.074/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022, DJe 25/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ESSYO JESUS NOVAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II c/c § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, sustentando que o reconhecimento pessoal do acusado fora realizado de forma irregular, de modo que não existiriam nos autos elementos suficientes para embasar o édito condenatório.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11988429), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisã
o.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ESSYO JESUS NOVAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II c/c § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, sustentando que o reconhecimento pessoal do acusado fora realizado de forma irregular, de modo que não existiriam nos autos elementos suficientes para embasar o édito condenatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Essyo Jesus Novais e de Gilnacio Silva de Castro, imputando-lhes a prática do delito descrito no
art. 157, § 2°, inciso II c/c § 2°-A,
narrando que, no dia 04/09/2018, por volta das 22:15h, na Av. Losival Carvalho, no distrito de Itauninhas, em São Mateus/ES, os acusados, mediante grave ameaça exercida com o emprego uma arma de fogo, subtraíram 01 (uma) Televisão 39 polegadas, cor preta, marca Philco; 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K10 pró, cor dourado; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 5s, cor branco; 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K4; 01 (um) cordão de prata e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, pertencentes as vítimas Erivaldo da Silva Faria, Aurelinda Antônia da Silva, Patrick André da Silva Farias e Yuri Silva Farias.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, os acusados, utilizando-se de um veículo, marca
Fiat
, modelo Siena, de cor prata, pararam em frente à residência das vítimas e, ao verem a porta aberta, adentraram na casa e, na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto e disseram para as vítimas que, se elas se mexessem, atirariam. Ato contínuo, os acusados subtraíram os itens citados.

No dia 06/09/2018, os acusados foram detidos por outras práticas criminosas, na cidade de Pinheiros/ES. Em diligência realizada pela polícia militar, as autoridades policiais se dirigiram até a residência de Gilnácio, onde foram encontrados diversos produtos provenientes de furto/roubo, e dentre eles constava 01 (uma) televisão 39 polegadas, marca Philco, cor preta e 01 (um) cordão de prata, pertencentes, respectivamente, as vítimas Erivaldo e Patrick, que reconheceram os acusados em sede policial.

Ademais, os acusados foram encontrados na posse do veículo Siena, conforme descrito pelas vítimas.

Em 01/10/2021 (vol. 001, parte 03, p. 52), fora determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao réu Gilnácio Silva de Castro, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que jugou procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do acusado Essyo de Jesus Novais, nos termos da inicial acusatória.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 09/13), pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, pp. 33/35), pelo Auto de Restituição (vol. 001, parte 01, p. 39) e pelo Auto de Depósito de Veículo (vol. 001, parte 01, p. 37).

Com relação à autoria delitiva, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que esta também restou comprovada no curso do processo, principalmente pelos depoimentos colhidos em audiência judicial.

A vítima Erivaldo, em juízo, afirmou que os acusados foram até o local em um carro do modelo Siena, e que, ao entrarem na residência da família, logo anunciaram o assalto. Relatou suas características físicas, dizendo que um deles estava sem máscara.

Acrescentou, ainda, que foi possível recuperar os objetos, pois os acusados participaram de outros crimes patrimoniais na região, de forma que receberam mensagens em seu
WhatsApp
informando sobre a sua prisão.

Disse ainda, que, na oportunidade, foram até uma delegacia em Montanha/ES, em que foi possível, inclusive, conversar com os acusados, que indicaram o local em que estava parte dos bens subtraídos, conforme se extrai de trecho da sentença condenatória:

INDAGADO PELO MP: que o fato foi a noite, a porta não estava fechada, estava meio aberto, devido o calor; que os acusados entraram, deram boa noite e já anunciaram o assalto; que entraram duas pessoas;
que os indivíduos chegaram em um veículo, se não se engana era um Siena, cor prata
; que os indivíduos anunciaram o assalto, falaram para não fazerem nada de mais, pois só iam levar as coisas, não iam fazer nada de mais com as vítimas;
que foi levado celular, televisão, cordão, R$ 100,00, perfume; que os acusados tinham uma arma, foi coisa rápida; que prestou atenção que um estava armado
; que era um revólver; que não foram agredidos;
que lembra que um não estava com o rosto coberto
, não sabe qual não estava armado, porque quando eles chegaram e anunciaram o assalto um o acompanhou até o quarto, foi o que revirou as coisas e levou R$ 100,00, perfume, cordão; que está na dúvida se o outro estava com o rosto coberto ou não;
que os objetos foram recuperados, pois eles não fizeram só esse roubo, fizeram outros roubos por volta de Pedro Canário, Pinheiros, aí saiu a notícia que a polícia da cidade vizinha tinha prendido alguns, então deu para reconhecer a fisionomia de alguns em Montanha
; que foram até lá e reconheceram;
que saiu no WhatsApp que os indivíduos tinham sidos presos; que foram em Montanha e conseguiram recuperar; que nos grupos circularam fotografias dos réus, dos dois que haviam sido presos
; que deu para reconhecer no Whatsapp pela fisionomia; que eles eram duas pessoas de pele escuras, negros, magros;
que chegou a ver os dois na delegacia; que os acusados chegaram a falar onde tinham escondido os telefones e a polícia recuperou; que o acusado falou para si onde estava o telefone; que conversou com os denunciados na delegacia; que na delegacia também os reconheceu pessoalmente

e um deles falou onde tinha ficado o telefone e a polícia recuperou; que foram recuperados os celulares e a televisão, o dinheiro não estava mais com eles
; que a televisão tinha sido apreendido com os réus e segundo os acusados os telefones estavam em um local de Pinheiros; que só viu arma quando foi feito o assalto, não viu depois, na delegacia só viu os objetos; que não se recorda de ter visto arma de fogo nos grupos de WhatsApp, só lembra das fotos deles; que colocaram grades na casa, mas não adquiriu ansiedade. INDAGADO PELA DEFESA:
que conversou com os dois na delegacia
; que estavam só os dois na cela, não tinham outros presos na cela;
que um disse onde os aparelhos estavam, mas não lembra se o outro confirmou
; que foi coisa rápida, um só falou onde estava os celulares, não tiveram muitas conversas com eles, foi só para reconhecer mesmo;
que o que mais chamou atenção foi que os acusados falaram dos celulares e os celulares apreendidos eram das vítimas.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da vítima Patrick André da Silva Farias, que complementou o relato, afirmando que foi possível ver um dos acusados que estava com o rosto destampado, e disse que o reconhecimento foi feito pessoalmente, na delegacia, oportunidade em que os acusados confessaram a prática do delito e disseram onde os celulares estavam escondidos, o que permitiu que fossem recuperados:

INDAGADO PELO MP: que estavam dentro de casa, assistindo e conversando, os indivíduos pararam o carro em frente, meio que do lado da casa e entraram; que viu dois indivíduos; que os dois entraram na casa; que viu a frente do carro quando parou, parecia ser um Siena, acredita que era cinza, creme; que um entrou primeiro, um mais moreno e outro mais branco; que o mais moreno entrou primeiro e anunciou o assalto, estava com o rosto tampado, pediu para se levantarem e encostaram na parede de costas para eles; que um sobrinho estava no quarto, deitado, acordado mexendo no telefone; que também chamaram o menino; que pegaram os celulares, pegaram outro primo seu, perguntaram se tinha dinheiro, falou que não; que como eles tinham pegado o celular, pediram para ir no quarto, então o seu primo foi com o primeiro no quarto e nisso o outro chegou e o outro ficou atrás, ficaram de costas para ele, este lhes pediram para que não virassem; que um ficou e o outro entrou; que pegou R$ 100,00 no quarto, um vidro de perfume vazio, televisão; que um ficou carregando as coisas e o outro ficou com as vítimas; que depois foram colocados no quarto com a porta fechada, após os acusados saíram; que foi levado o seu telefone, do seu primo, do seu sobrinho, não lembra se sua tia tinha telefone na época; que o seu sobrinho é o Iuri, o seu primo é o Erivaldo; que foi levado cordão de prata do depoente, do seu primo, não se lembra se levaram pulseira de algum; que tinha um pen drive na televisão, mas não colocou isso no depoimento, lembrou depois, quando foram recuperar os pertences só estava a TV, o pen drive não; que o rosto estava tampado com uma camisa;
que o que entrou primeiro estava com o rosto tampado e no outro só viu a pele, não deu para reparar o rosto, porque ele não os deixaram virar, já o primeiro viram de frente
; que foi utilizado arma de fogo; que viu uma arma; que a arma estava com quem entrou primeiro; que era um revólver; que os réus foram embora no Siena; que seu irmão foi fazer a denúncia em Pinheiros, não sabe o que aconteceu lá que não deu para fazer, depois foram no outro dia e no outro dia prenderam os meninos e recuperaram os objetos, mas foi em Montanha; que não sabe se foram em Montanha ou Nanuque recuperar, porque confunde um pouco os dois lugares, os dois lugares são perto e não tem muito costume de ir para lá; que prenderam duas pessoas; que não se recorda como soube que os acusados tinham sido presos, mas chegou a notícia, acredita que alguém o falou;
que conseguiu recuperar os celulares, os 03, o cordão, só o seu cordão foi recuperado, o do seu primo não; que os indivíduos confessaram que deixaram os celulares no mato, aí os meninos foram lá e pegaram, acha que eles levaram o pessoal no mato e pegaram; que reconheceu os dois assaltantes; que o reconhecimento foi feito pessoalmente, onde foram recuperar os objetos
; que tinha fixado bem o rosto do primeiro e o outro também, quando virou o rosto deu para ver ele um pouco rápido; que conversaram com eles, pediram os objetos que tinham sido roubados, aí eles falaram onde estavam, só o celular; que reconheceu, porque o acusado deixou uma parte do rosto aberto, que dava para reconhecer alguns traços; que viu o outro rapidamente, não lembra o que ele tinha no braço, uma tatuagem ou outra coisa, mas reconheceu no dia; que reconheceu os meninos; que não se recorda se eles usavam a mesma roupa do dia do roubo; que não fez tratamento psicológico, só ficaram com medo, sua tia colocou grade na casa toda; que não viu arma depois do assalto, não viu foto de arma; que não reconheceu a arma do roubo; que não viu arma na delegacia, mas chegou ver fotos no grupo de WhatsApp e era igual a que os rapazes estavam. INDAGADO PELA DEFESA: que o assalto foi rápida, mas não se recorda o tempo; que na hora ficou nervoso, não sabia o que eles iam fazer, a sua tia também estava presente e ela é idosa; que acha que o acusado que entrou primeiro, o qual estava com o rosto tampado, estava com os braços a mostra e que tinha tatuagens; que o primeiro era moreno mais escuro; que não sabe dizer a altura do acusado; que o indivíduo era do mesmo tamanho que o seu 1,70 metro; que viu o outro rapaz de relance; que o segundo estava com rosto aberto, só que como estavam de costas, viu rapidinho; que os dois eram magros; que não sabe dizer mais características do segundo; que viu os réus pessoalmente, estavam em uma cela separada, só os dois; que os policiais falaram que os meninos haviam sido apreendidos e que os mesmos seriam transferidos para São Mateus, mas eles indicaram onde os meninos estavam e falaram que se quisessem reconhecer, acredita que eles já tinham cometido outros crimes; que foi reconhecer e reconheceu; que os policiais disseram que talvez poderiam não ser os réus; que seu primo também foi reconhecer, Erivaldo.

Ora, “
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

O acusado, por sua vez, apesar de ter negado a prática do delito em sede policial, foi revel na fase de conhecimento.

Diante das provas produzidas nos autos, entendo que existem elementos suficientes que comprovam a autoria delitiva.

Não ignoro que, de fato, conforme afirma a Defesa, o reconhecimento pessoal dos acusados não seguiu a dinâmica prescrita no art. 226, do Código de Processo Penal, no entanto, tal inobservância não é capaz, por si só, de afastar a condenação.

Veja-se que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal irregularidade apenas é apta a afastar a condenação quando inexistentes outras provas que confirmem a identidade do acusado. Vejamos:

(...) Nos termos fixados pela jurisprudência desta Corte, o reconhecimento pessoal, em juízo, se realizado sem respeito ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não convalida o vício do reconhecimento fotográfico ocorrido em solo policial, sendo insuficiente, portanto, para um decreto condenatório. 5. A condenação proferida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal a quo,
fundada tão somente em reconhecimentos que não observaram o devido regramento legal e não amparada por outros elementos probatórios independentes, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o que implica a necessidade de absolvição do Paciente. (STJ, HC 652.074/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022, grifos nossos)

Reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP é inválido e não pode ser sanado por reconhecimento pessoal posterior, gerando absolvição
caso não haja outra fonte material independente de prova
(STF, RHC 206.846/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, por unanimidade, julgado em 22/02/2022, DJe 25/05/2022, grifos nossos)

No caso dos autos, no entanto, o depoimento das testemunhas é verossímil e coeso, de forma a indicar que foi possível visualizar o rosto de um dos acusados e que, posteriormente, o diálogo mantido com eles na delegacia permitiu que os bens fossem encontrados.

Conforme se depreende dos autos, parcela dos bens subtraídos foram encontrados no local indicado pelos indivíduos, consoante o Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, pp. 33/35), e restou apurado, conforme o Auto de Depósito de Veículo (vol. 001, parte 01, p. 37), que os acusados dirigiam o veículo Siena, o que também corrobora a versão acusatória.

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição do acusado, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são uníssonas no sentido de apontá-lo como autor do crime.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2°, inciso II c/c § 2°-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.